Tribunal: TJMT
Processo: 1012315-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012315-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice de 11,98%]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADEMAR RODRIGUES DO PRADO - CPF: 004.914.381-68 (AGRAVADO), ANTONIO MANOEL TAQUES - CPF: 161.450.381-87 (AGRAVADO), EDSONINA BRANDAO LOPES - CPF: 141.877.101-59 (AGRAVADO), ELIZABETH DA COSTA VIEIRA DIAS - CPF: 141.524.521-53 (AGRAVADO), EVA NUNES GRANJA - CPF: 389.742.311-15 (AGRAVADO), FRANCISCO RICARDO DA CUNHA PRATA - CPF: 288.234.946-72 (AGRAVADO), GLADES DA SILVA RIOS (AGRAVADO), GICELY DA COSTA FERREIRA - CPF: 629.680.841-00 (AGRAVADO), JOSE DOMINGOS MACHADO - CPF: 079.495.881-87 (AGRAVADO), MANOEL CASSIANO PINHEIRO FILHO - CPF: 111.173.381-34 (AGRAVADO), MARIA EDUARDA DOS SANTOS - CPF: 314.136.761-20 (AGRAVADO), NILCEIA LUCIA PIRES DE CAMARGO - CPF: 172.664.751-04 (AGRAVADO), OLIETA GONCALINA PAES FIGUEIREDO - CPF: 229.627.351-34 (AGRAVADO), RITA MARIA WEIZMAN DE ARRUDA - CPF: 161.609.321-87 (AGRAVADO), SILBENI CONCEICAO DE AMORIM PEREIRA - CPF: 378.771.941-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — HONORÁRIOS PERICIAIS – RESOLUÇÃO 232/2016 DO CNJ – PEDIDO EM CONSONÂNCIA COM A RESOLUÇÃO -

FIXADOS NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça, no âmbito da justiça de primeiro e segundo graus, devem ser fixados consoante tabela anexa à Resolução 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO(S):

SILBENI CONCEICAO DE AMORIM PEREIRA e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,

que nos autos do Cumprimento de Sentença no 0049264-26.2013.8.11.0041 proposta por
ADEMAR RODRIGUES DO PRADO e OUTROS
, fixou os honorários pericias no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Como causa de pedir recursal, aduz que “levando-se em consideração a complexidade do trabalho a ser executado, e o tempo exigido para a elaboração do laudo, medida que se impõe a observância do limite fixado na tabela constante da Resolução no 232, de 13/07/2016, do Conselho Nacional de Justiça, que estabelece o valor de R$ 300,00, para demandas propostas por servidores contra o Estado”.

Assevera que “que a Resolução do CNJ, em nenhum momento, determinou a fixação dos honorários periciais de acordo com a quantidade de servidores que propõem a demanda”.

Ao final, requer o provimento do presente agravo para que sejam
reduzidos os valores dos honorários periciais.

Sem contrarrazões.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido – id. 133647678.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 140536665-.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que, em fase de cumprimento de sentença, fixou os honorários pericias no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais).

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao agravante.

Na espécie, o cerne da controvérsia recursal cinge-se ao valor arbitrado à título honorários periciais.

Com efeito, o Conselho Nacional de Justiça publicou em 23 de julho de 2016 a Resolução no 232, com o objetivo de fixar os valores pagos aos peritos no âmbito da Justiça de primeiro e segundo grau.

A resolução trata especificamente dos valores dos honorários pagos pelo próprio poder público, em nome de benificiários da gratuidade de justiça, senão vejamos:

Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I - a complexidade da matéria;

II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV - as peculiaridades regionais.

Aliás, a aplicação da referida tabela já é pacificada neste Tribunal, como se vê:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO – EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 4.450,00 (quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais), devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n. 232/2016.

(N.U 1018973-37.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 14/12/2022)

A
referida resolução fixou tabela descritiva com as especialidades dos peritos, a natureza da ação ou espécie de perícia a ser realizada e o valor máximo a ser arbitrado.

No caso dos autos trata-se de perícia contábil, a qual possui valores pré-fixados conforme tabela abaixo colacionada.

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO 2016

TABELA HONORÁRIOS PERICIAIS

ESPECIALIDADES

NATUREZA DA AÇÃO E/OU ESPÉCIE DE PERÍCIA A SER REALIZADA

VALOR MÁXIMO

1.CIÊNCIAS ECONÔMICAS/ CONTÁBEIS

1.1 – Laudo produzido em demanda proposta por servidor(es) contra União/Estado/Município

R$ 300,00

1.2 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos

R$ 370,00

1.3 – Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos

R$ 630,00

1.4 – Laudo em ação de dissolução e liquidação de sociedades civis e mercantis

R$ 830,00

1.5 – Outras

R$ 370,00

Partindo dessas premissas, tenho que o valor arbitrado à título de honorários periciais (R$ 3.300,00 - três mil e trezentos reais), mostra-se razoável com os parâmetros indicados na tabela da Resolução 232/2016 do CNJ, ao que, considerando a tabela, a razoabilidade, proporcionalidade e complexidade da causa e a quantidade de autores com cargos diversos.

Ressalta-se que nos autos há vários autores (15 autores) e com cargo diferentes, razão pela não se trata de um único laudo, mas a análise de várias carreiras.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023